Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADES NAS CDA ́S. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceçãodepré-executividadesob o fundamento de que as CDA ́s que aparelham a execução fiscal, oriundas de multas aplicadas pelo PROCON – DF, cumpriram as determinações previstas no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, de modo que não prejudicam o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.
3. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que as CDA ́S, que aparelham a execução fiscal, em discussão, cumpriram os requisitos legais para sua constituição, previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§5o e 6o da Lei 6.830/80.
4. Da mesma forma não há falar em prescrição intercorrente, haja vista que, embora tenha ocorrido o despacho de citação em 17/11/2010 e somente em 26/11/2020 os mandados de citação foram expedidos, tal se deveu à demora no mecanismo judicial, em razão de lentidão na digitalização dos autos, pelo que se aplica a Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
5. Recurso conhecido e improvido.